Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. PORTARIA 08/2016 - VEP. INCONSTITUICIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 41, INC. X, LEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. VISITANTE CONDENADA POR TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VEDAÇÃO.
1. Não há que se falar em inconstitucionalidade da Portaria VEP 08/2016, pois compete ao juiz da execução penal tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais (art. 66, VII, da Lei de Execução Penal), cabendo a ele decidir sobre pedidos de concessão ou regulamentação de visitas (art. 15 e § único do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal). Daí se infere que está inserida, nas atribuições administrativas do juiz da vara de execuções penais do DF, a edição de diretrizes que orientem o ingresso de visitantes nos presídios.
2. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. No caso analisado, a genitora do Recorrente foi condenada como incursa no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, ao tentar entrar no Complexo Penitenciário da Papuda para visitar seu filho (que ora postula a visita), com maconha em sua cavidade vaginal, não tendo ainda cumprido integralmente a pena, de modo que persiste o óbice à visitação do Recorrente.
4 Agravo em execução conhecido e desprovido.